Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ARTIGO 176 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 4.320/64. LEI 12.587/12. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL 4.011/2007 INSUFICIENTE. REGIME DE TRANSIÇÃO. 2 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal ao tratar da concessão de serviços públicos exige expressamente que a “política tarifária” precisa de lei própria e específica (art. 176, III). O propósito constitucional é que a lei específica, além de criar o subsídio, estabeleça critérios objetivos e limites para realização dos aportes financeiros e, consequentemente, com mais controle institucional e social.
2. A Lei 4.320 de 1964 – ainda em vigor - estabelece “Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal”. O artigo 19 dispõe que a lei orçamentária não pode – salvo lei expressa – estabelecer subvenção a empresas com fins lucrativos.
3. A Lei 12.587/12, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana - que se fundamenta na ideia de acessibilidade universal, modicidade da tarifa e mobilidade urbana - reconhece que o sistema, para sua viabilidade, requer aporte de recursos públicos. Todavia, não afasta necessidade de lei específica para “adoção de subsídio tarifário”.
4. A Lei Distrital 4.011/2007 cria o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF (51, IV e VIII e 52, V), o qual abrange, entre outras fontes de financiamento, “recursos orçamentários” e “transferências efetuadas pelo Poder Público”. Todavia, a norma não é suficiente para autorizar os pagamentos da complementação tarifária, mesmo que submetidos ao Poder Legislativo, com a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA. .
6. Nesse contexto, que inúmeros municípios editam leis específicas para criar, disciplinar e limitar os subsídios no setor. O principal objetivo das normas é disciplinar a tarifação e a remuneração dos prestadores de serviços de transporte público, bem como regular o equilíbrio financeiro do sistema, com transparência no uso de subsídios. Ilustrativamente, registre-se quatro diplomas que tratam do tema: Lei complementar 237/2021, da cidade do Rio de Janeiro; Lei Municipal 4.707 de São Sebastião (Minas Gerais); Lei 12.813 de 2021, do município de Porto Alegre, Lei 5.136/2013, do município de Limeira (São Paulo).
7. Há necessidade de edição de norma específica para criar e disciplinar o subsídio tarifário no transporte coletivo do Distrito Federal. Não pode o ente público continuar com a postura atual de edição periódicas de portarias para aportar milhões para o sistema.
8. Em que pese a necessidade de edição de lei específica, o vácuo normativo tem consequências fáticas, com evidente prejuízo aos usuários de transporte público no Distrito Federal. As inovações trazidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permitem – ao menos por analogia – indicar prazo de transição. Razoável estabelecer prazo máximo de dois anos, para edição da norma, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.